Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELA CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE EM UM DOS DELITOS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO SOBRE A PENA-BASE.

1. Tendo o acusado reconhecido que proferiu xingamentos contra os policiais militares após a abordagem que findou na apreensão de motocicleta com licenciamento vencido, resta configurado o delito de desacato. 1.2. Do mesmo modo, evidenciado que o agente se opôs ativamente ao cumprimento de sua prisão, adotando postura de que iria utilizar o capacete contra as autoridades e, em seguida, arremessando pedras na direção destes, evadindo-se do local, também deve ser mantido o édito condenatório pelo crime de resistência.

2. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Por conseguinte, até prova em contrário, a declaração dos militares responsáveis pela abordagem do acusado, ainda que um deles não tenha sido ouvido na fase judicial, apresenta relevante força probante, mormente quando confirmadas pelos demais elementos de prova coligidos nos autos.

3. Deve-se aplicar a atenuante da confissão espontânea em um dos delitos se esta foi utilizada para amparar a condenação.

4. Embora a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento jurisprudencial dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.

5. Recurso parcialmente provido.